Tribunal: TJSP
Processo: 2195937-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE DECLAROU NULIDADE DE TRÊS ADITIVOS DE UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS SAÚDE - PRETENSÃO DA EXEQUENTE DE, NA EXECUÇÃO, OBTER A CONDENAÇÃO DA EXECUTADA DE RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS COM BASE NOS ADITIVOS NULIFICADOS – DESCABIMENTO - TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE DECLARATÓRIO -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE DECLAROU NULIDADE DE TRÊS ADITIVOS DE UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS SAÚDE - PRETENSÃO DA EXEQUENTE DE, NA EXECUÇÃO, OBTER A CONDENAÇÃO DA EXECUTADA DE RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS COM BASE NOS ADITIVOS NULIFICADOS – DESCABIMENTO - TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE DECLARATÓRIO - INAPLICABILIDADE DO ART. 182 NA ESPÉCIE, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – SE, A DESPEITO DE NULOS, HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NOS ADITIVOS, INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Não se há olvidar que, em sede de contrato de prestação de serviços, a nulidade da avença não importa, necessariamente, em restituição dos valores pagos. Isto porque se, a despeito da ilegalidade contratual, foram os serviços efetivamente prestados, restituir as prestações pagas importaria em enriquecimento sem causa da contraparte. Em assim sendo, tendo o título judicial exequendo se limitado a um provimento de natureza exclusivamente declaratório, não se mostra possível, em sede de execução, transformá-lo em comando condenatório, de modo a obter a restituição dos valores pagos, pois, para tanto, necessário seria demonstrar que os pagamentos foram feitos sem que os serviços que os justificavam tivessem sido prestados, ou seja, que teria havido fraude, circunstância que demandaria a instauração de uma instrução probatória, providência jurídico-processual absolutamente inviável em sede de execução de título judicial.

RECURSO PROVIDO